Tribunal: TJES
Processo: 0001241-63.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-63.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, rejeitou preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negou provimento à apelação, mantendo a condenação da embargante pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal, com pena de 10 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão e 1.210 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão que, apesar de reconhecer a incompatibilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado com a condenação por associação para o tráfico, manteve a referida causa redutora por força da vedação à
reformatio in pejus
, diante da ausência de recurso ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afirma de forma expressa que a embargante não faz jus ao tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), pois sua condenação por associação para o tráfico evidencia dedicação a atividades criminosas.

4. A manutenção da causa de diminuição de pena decorre unicamente da vedação à
reformatio in pejus
, nos termos do art. 617, do CPP, considerando a ausência de recurso do Ministério Público.

5. Isso não significa que a embargante deva ser absolvida do crime de associação para o narcotráfico, uma vez que a prática de tal delito restou comprovada nos autos. Na verdade, a embargante não deveria ter sido, em primeiro grau, beneficiada com a redução da pena em razão do tráfico privilegiado.

6. A suposta contradição apontada pela defesa resulta de confusão entre fundamentos materiais (mérito) e processuais (limites da devolutividade recursal), ambos devidamente distinguidos e compatibilizados no julgado.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001241-63.2022.8.08.0026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO CALIXTO OLIVEIRA - SP159411, JOSE CARLOS ALMEIDA DA SILVA JUNIOR - PR89822
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA
, em face do acórdão de id. 15433218, proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que à unanimidade, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação.

Acerca dos fatos
, verifico que a ora embargante foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei n.º 11.343/06, bem como no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e pagamento de 1.210 (um mil, duzentos e dez) dias-multa.

Ao interpor o recurso de apelação requereu, preliminarmente, a nulidade da sentença. No mérito, pleiteou a absolvição, por ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena do crime de porte de arma na proporção de 1/3 (um terço) por atenuante ou causa de diminuição, bem como a fixação de regime menos gravoso.

Feitas essas considerações, no
que tange à suposta
contradição

no julgado
, por esta e. Segunda Câmara Criminal, ter afirmado existir incompatibilidade entre a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06) e a condenação simultânea pelo delito de associação para o tráfico, mas, ter mantido o redutor na terceira fase da dosimetria, sob o argumento de vedação à
reformatio in pejus
.

Assim, requer a exclusão da condenação pelo art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

O v. acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a embargante não fazia jus ao benefício do tráfico privilegiado, diante da condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), que evidencia a dedicação à atividade criminosa.

Contudo, a manutenção da redução aplicada pelo juízo de origem decorreu exclusivamente da vedação à
reformatio in pejus
, diante da ausência de recurso ministerial, em estrita observância ao art. 617 do CPP.

Isso não significa que a embargante deva ser absolvida do crime de associação para o narcotráfico, uma vez que a prática de tal delito restou comprovada nos autos. Na verdade, a embargante não deveria ter sido, em primeiro grau, beneficiada com a redução da pena em razão do tráfico privilegiado.

Portanto, não há contradição interna no julgado. O v. acórdão distinguiu de forma expressa a impossibilidade material da concessão do redutor e a necessidade processual de mantê-lo para não agravar a situação da ré, já que não houve recurso do órgão ministerial.

Trata-se de fundamentos diversos e autônomos: um de ordem material (mérito) e outro de ordem processual (vedação de reforma em prejuízo do réu).

No caso, a insurgência da defesa traduz apenas inconformismo com a solução dada pela Câmara, que apreciou de forma expressa e fundamentada todos os pontos controvertidos, inclusive consignando as razões da manutenção do redutor.

Assim, verifico que a embargante busca, por meio destes aclaratórios, rediscutir matéria já apreciada, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.